Tribunal: TJMT
Processo: 1019915-30.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019915-30.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), FRANCISVAL RODRIGO ARRUDA MACIEL - CPF: 629.565.821-00 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA ALICE DA SILVA LEMES - CPF: 014.035.461-18 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA MAJORADA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelos delitos de ameaça majorada, violência psicológica contra a mulher e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos artigos 147, § 1º, e 147-B,
caput
, do Código Penal e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

2. O impetrante alega que a decisão de conversão da custódia foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que já foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, circunstância que evidenciaria a desnecessidade da
ultima ratio
. Outrossim, argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo bacharel em Direito e tendo sido preso precisamente enquanto se submetia ao Exame da Ordem dos Advogados do Brasil

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve fundamentação concreta para a conversão da prisão em flagrante em preventiva; e (ii) saber se a custódia cautelar é efetivamente necessária na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão constritiva apresentou motivação concreta e individualizada, fundada na gravidade específica das condutas atribuídas ao paciente, consubstanciadas na suposta reiteração de comportamento intimidatório contra a companheira, inclusive mediante emprego de arma de fogo, bem como na apreensão de pistola calibre 9mm municiada e desacompanhada, ao menos em tese, da demonstração imediata de regularidade do transporte nos moldes exigidos pela regulamentação aplicável aos “CACs”.

5. O aparente histórico criminal do paciente, composto por registros relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, além de ação penal envolvendo organização criminosa, constitui elemento concretamente apto à aferição do
periculum libertatis
e do risco de reiteração delitiva, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.

6. Revelam-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando os elementos constantes dos autos indicam persistência da postura intimidatória do agente, risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e potencial ineficácia das medidas protetivas de urgência para contenção da escalada de violência no ambiente doméstico.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. Mostra-se idoneamente fundamentada a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva com base em elementos concretos reveladores da gravidade específica da conduta e do risco de reiteração delitiva. 2. A existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso contra o agente, por infrações penais dolosas, pode justificar a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, neutralizando-se o risco de reiteração delitiva. 3. Eventuais predicados do agente não se prestam a justificar a revogação da custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147, § 1º, e 147-B,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
; CPP, arts. 312,
caput
, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1004663-84.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24/2/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Elder Kennidy de Almeida Santos em favor de Francisval Rodrigo Arruda Maciel, apontando como autoridade coatora a Juíza da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelos delitos de ameaça majorada, violência doméstica contra a mulher e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificados nos artigos 147, § 1º, 147-B,
caput
, e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Em síntese, o impetrante alega que a decisão de conversão da custódia foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que já foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, circunstância que evidenciaria a desnecessidade da
ultima ratio
.

Outrossim, argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo bacharel em Direito e tendo sido preso precisamente enquanto se submetia ao Exame da Ordem dos Advogados do Brasil.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. nº 366103394).

Junta documentos (Id. nº 366103396).

A liminar foi indeferida (Id. nº 366261859).

A impetrado prestou informações (Id. nº 367094372).

O douto Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“
Habeas corpus
– Violência doméstica – Ameaça com emprego de arma de fogo – Prisão preventiva – Pretensão de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas – Impossibilidade – Decisão fundamentada em elementos concretos – Reiteração da conduta intimidatória em curto lapso temporal – Garantia da ordem pública e proteção da vítima – Histórico processual indicativo de comportamento violento – Condições pessoais favoráveis insuficientes – Inadequação das medidas previstas no art. 319 do CPP – Necessidade de assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência – Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação da ordem” (Id. nº 367798884).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que Francisval Rodrigo Arruda Maciel, ora paciente, foi preso em flagrante no último dia 3 em razão da suposta prática dos crimes de ameaça majorada, violência psicológica contra a mulher e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, crimes capitulados nos artigos 147, § 1º, e 147-B,
caput
, do Código Penal e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003. Eis o que consta do boletim de ocorrência:

“NA PRESENTE DATA, FOI IRRADIADA VIA COPOM OCORRÊNCIA REFERENTE A DESINTELIGÊNCIA FAMILIAR, NA QUAL A VÍTIMA QUALIFICADA RELATOU QUE, NO DIA ANTERIOR, TERIA SOFRIDO AMEAÇAS E INJÚRIAS POR PARTE DE SEU CÔNJUGE, SUSPEITO QUALIFICADO, DE POSSE DE UMA ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2026.143111. AINDA, SEGUNDO A VÍTIMA, NESTA DATA, POR VOLTA DAS 09H, O SUSPEITO TERIA SE DESLOCADO ATÉ SUA RESIDÊNCIA COM O INTUITO DE INTIMIDÁ-LA NOVAMENTE. DIANTE DA SITUAÇÃO, A VÍTIMA ACIONOU O TELEFONE DE EMERGÊNCIA 190, SOLICITANDO APOIO DA POLÍCIA MILITAR. AO PERCEBER A POSSÍVEL CHEGADA DA GUARNIÇÃO, O SUSPEITO EVADIU-SE DO LOCAL EM UM VEÍCULO VW SAVEIRO, DE COR PRATA, PLACA SPJ4I25. POR MEIO DE CONSULTA AO SISTEMA DE MONITORAMENTO ¿VIGIA MAIS¿, FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE O REFERIDO VEÍCULO TRANSITOU PELA AVENIDA ALEXANDRE FERRONATO, SENTIDO CENTRO DE EVENTOS DANTE DE OLIVEIRA. EM CONTINUIDADE ÀS DILIGÊNCIAS, ESTA GUARNIÇÃO LOGROU ÊXITO EM LOCALIZAR O VEÍCULO ESTACIONADO NAS IMEDIAÇÕES DO CENTRO DE EVENTOS. POPULARES INFORMARAM QUE O SUSPEITO HAVIA ADENTRADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UFMT. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, A EQUIPE DESLOCOU-SE ATÉ A REFERIDA UNIVERSIDADE QUE FICA DE FRENTE AO CENTRO DE VENTOS, ONDE O SUSPEITO FOI LOCALIZADO E LEVADO ATÉ O VEÍCULO DE SUA POSSE. SENDO QUE DURANTE A BUSCA VEICULAR NO AUTOMÓVEL VW SAVEIRO, PLACA SPJ4I25, FOI ENCONTRADA UMA PISTOLA CALIBRE 9MM, MARCA TAURUS, MUNICIADA COM UM CARREGADOR CONTENDO 12 MUNIÇÕES INTACTAS, ALÉM DE OUTRAS 37 MUNIÇÕES INTACTAS ACONDICIONADAS EM UMA CAIXA SEPARADA. QUESTIONADO ACERCA DA ARMA E DAS MUNIÇÕES, O SUSPEITO INFORMOU SER CAC (COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR), ALEGANDO QUE O ARMAMENTO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE REGISTRADO. O SUSPEITO TAMBÉM NEGOU AS ACUSAÇÕES FEITAS PELA VÍTIMA. FOI OFERECIDO AO SUSPEITO O TESTE DE ETILÔMETRO, O QUAL FOI REALIZADO, APRESENTANDO RESULTADO NEGATIVO PARA INGESTÃO DE ÁLCOOL, CONFORME LAUDO ANEXO. DIANTE DOS FATOS, CIRCUNSTÂNCIAS E RELATOS, O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE SINOP-MT, SEM O USO DE ALGEMAS E SEM APRESENTAR LESÕES CORPORAIS, PARA AS PROVIDÊNCIAS LEGAIS CABÍVEIS” (Id. nº 366103396, p. 64;
sic
).

No dia seguinte, o paciente foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que a eminente Magistrada converteu a prisão em flagrante em preventiva,
in verbis
:

“No caso concreto, observo que presente hipóteses de cabimento da prisão preventiva, pois a soma das penas máximas previstas no preceito secundário dos delitos, em tese, cometidos pelo autuado, é superior a quatro anos de reclusão e se tratam de crimes dolosos, além de o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência Policial Militar nº 2026.143256 e dos demais elementos de informação que instruem o presente auto. Os indícios coligidos apontam que o autuado teria, em tese, ameaçado a vítima — sua cônjuge — valendo-se, supostamente, de arma de fogo, conduta que, ao que indiciam os elementos até então colhidos, se enquadra nos tipos penais descritos nos artigos 147, §1º, e 147-B do Código Penal, combinados com a Lei nº 11.340/06. Ademais, por ocasião de sua localização e abordagem, foi encontrada no interior do veículo de sua propriedade uma pistola calibre 9mm, marca Taurus, municiada com carregador contendo 12 munições intactas, além de 37 munições adicionais acondicionadas em caixa separada, circunstâncias que, em tese, configuram a conduta descrita no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, na medida em que o autuado alegou ser CAC, porém não demonstrou, de plano, a regularidade do porte e do transporte do armamento nos moldes exigidos pela legislação pertinente. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram se, portanto, minimamente demonstrados para os fins desta fase cautelar.

No que tange ao
periculum libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam, a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, ao que indiciam os elementos até então colhidos, o autuado teria retornado à residência da vítima no dia seguinte à primeira abordagem ameaçadora, supostamente com o intuito de intimidá-la novamente, demonstrando, em tese, destemor e descaso em relação à integridade física e psicológica da ofendida. Tal comportamento revela, prima facie, personalidade voltada à reiteração delitiva e postura de menosprezo à autoridade estatal, mormente considerando que a vítima teve de acionar o serviço de emergência e que o autuado se evadiu ao perceber a chegada da guarnição policial. Some-se a isso o fato de que, em consulta aos registros criminais do autuado, constata-se que ele responde ao processo nº 1004344-47.2025.8.11.0002, referente a medidas protetivas de urgência fundadas em lesão cometida em razão da condição de mulher, bem como à ação penal nº 1037780 94.2025.8.11.0002, cujo objeto é igualmente lesão cometida em razão da condição de mulher, evidenciando, ao que tudo indica, um padrão de comportamento violento no âmbito doméstico e familiar. Acresce-se, ainda, o processo nº 1005415-32.2023.8.11.0042, no qual o autuado figura como réu pela suposta prática de promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa, o que, em tese, reforça o juízo de periculosidade concreta. Há, igualmente, o processo nº 1000481-14.2024.8.11.0101, relativo a crimes de trânsito.

Quanto à alegação da Defesa de que o fator determinante da prisão não teria sido a violência ou grave ameaça no contexto doméstico, mas sim o porte de arma de uso restrito, e de que tal porte seria plenamente justificável em razão da condição de CAC do autuado, tampouco merece prosperar. Com efeito, a condição de colecionador, atirador desportivo ou caçador não confere, por si só, autorização irrestrita para o transporte de arma de fogo em qualquer circunstância e a qualquer tempo. A legislação de regência, em especial o Decreto nº 9.847/2019 e as normativas do Exército Brasileiro, impõe condições específicas e restritas para o transporte de armamento por CACs, exigindo, entre outros requisitos, que o transporte se dê desmuniciado, em cases rígidos e devidamente identificados, para fins e trajetos determinados. No caso concreto, ao que indiciam os elementos até então colhidos, a arma foi encontrada municiada, com carregador contendo 12 munições intactas e outras 37 munições avulsas, no interior do veículo do autuado, em contexto totalmente dissociado de qualquer atividade desportiva ou de colecionismo, circunstâncias que, em tese, afastam a alegada regularidade do porte e do transporte. A mera alegação de registro não supre a demonstração cabal, neste momento, do cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis à espécie, ônus que incumbe ao autuado e que não foi satisfeito de plano.

Por fim, a alegação de que o delegado teria desconsiderado suposta autorização para transitar com a arma no perímetro Cuiabá-Sinop não encontra respaldo nos elementos até então carreados aos autos, sendo insuficiente a mera assertiva defensiva desacompanhada de documentação hábil a comprovar a regularidade da situação. Diante disso, a fundamentação que embasa a conversão da prisão em flagrante em preventiva permanece íntegra, não havendo elemento suficiente, neste momento, a infirmá-la.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista que, ao que indiciam os elementos até então colhidos, ele supostamente voltou ao endereço da vítima no dia seguinte à primeira ameaça, portando arma de fogo e com postura intimidatória, demonstrando que a proximidade com a ofendida representa risco concreto e imediato à sua incolumidade física e psicológica. A conduta reiterada no âmbito doméstico, corroborada pelos registros criminais anteriores envolvendo violência contra a mulher, indica, em tese, que a soltura do autuado colocaria em risco a integridade da vítima e a eficácia de eventuais medidas protetivas, frustrando a proteção que a Lei nº 11.340/06 visa a assegurar.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. Com efeito, a despeito de não ter sido anteriormente cientificado de medidas protetivas ou cautelares diversas da prisão, o comportamento do autuado, ao que indiciam os elementos até então colhidos, já demonstra, por si só, a inaptidão de tais medidas para neutralizar o risco concreto à vítima. Isso porque o autuado teria, supostamente, retornado espontaneamente ao endereço da ofendida no dia subsequente à primeira conduta ameaçadora, portando arma de fogo, evidenciando, em tese, postura de deliberada intimidação e total desconsideração pela integridade física e psicológica da vítima, independentemente de qualquer imposição judicial. Acresce-se a isso o histórico de registros criminais anteriores envolvendo, supostamente, violência doméstica e familiar contra a mulher, o que reforça o juízo de que medidas de natureza menos gravosa, tais como a proibição de aproximação, o afastamento do lar ou a monitoração eletrônica, não seriam suficientes para salvaguardar a incolumidade da ofendida nem para assegurar a eficácia do processo, revelando-se a prisão preventiva a única medida proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Com essas considerações, diante o preenchimento dos requisitos materiais e formais, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado FRANCISVAL RODRIGO ARRUDA MACIEL e CONVERTO-A EM PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 313 e 312 do Código de Processo Penal” (Id. nº 366103396, pp. 111-113;
sic
).

Contra esse
decisum
se insurge o impetrante, alegando carência de fundamentação idônea para a conversão da custódia, bem como sustentando que já foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, circunstância que evidenciaria a desnecessidade da
ultima ratio
.

Outrossim, argumenta-se que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo bacharel em Direito e tendo sido preso precisamente enquanto se submetia ao Exame da Ordem dos Advogados do Brasil.

Pois bem.

A prisão preventiva, enquanto medida de índole excepcional, reclama demonstração concreta da presença concomitante dos pressupostos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, vedando-se a imposição da custódia cautelar com base em ilações abstratas, fórmulas padronizadas ou simples referências à gravidade genérica da infração penal. Exige-se, ao reverso, motivação individualizada, apta a evidenciar, a partir de elementos empíricos extraídos dos autos, a contemporaneidade do risco (à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal) e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

No caso em exame, entretanto, diversamente do que sustenta a impetração, a decisão impugnada se encontra suficientemente fundamentada, lastreando-se em circunstâncias concretas que extrapolam a mera descrição típica dos delitos imputados ao paciente.

Com efeito, a narrativa constante do auto de prisão em flagrante revela contexto de acentuada gravidade concreta, no qual o paciente, após supostamente ameaçar sua companheira mediante emprego de arma de fogo, teria retornado à residência da ofendida no dia subsequente, em atitude reputada intimidatória, circunstância que motivou novo acionamento da força policial. Não se trata, portanto, de episódio isolado ou instantâneo, desprovido de reiteração contextual, mas de conduta que, em juízo prudencial próprio desta fase processual, evidencia escalada de tensionamento no ambiente doméstico e persistência do comportamento intimidatório mesmo após a intervenção estatal inicial.

A circunstância de o paciente haver sido localizado na posse de pistola calibre 9mm municiada, acompanhada de expressiva quantidade de munições, reforça, igualmente, a percepção concreta de risco à integridade física e psíquica da ofendida, sobretudo porque o armamento, ao menos em tese, não se encontrava sendo transportado nas condições estritamente delimitadas pela regulamentação aplicável aos colecionadores, atiradores e caçadores. Ainda que o impetrante sustente a regularidade do registro da arma e a habilitação do paciente como “CAC”, tais alegações, por si sós, não descaracterizam a tipicidade do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 nem infirmam, nesta sede de cognição sumária, os elementos indiciários considerados pela autoridade judicial para a formação de seu convencimento acerca da periculosidade do paciente.

Importa enfatizar, ademais, que a decisão constritiva não se apoiou na gravidade em abstrato dos delitos em comento, mas na seriedade concreta das condutas em apuração e no histórico criminal atribuído ao paciente, do qual constam registros relacionados não apenas a episódios anteriores de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas também de organização criminosa, circunstância que, embora não autorize presunção automática de culpabilidade, constitui elemento legitimamente valorável para aferição do
periculum libertatis
e do risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse particular, convém registrar que este Tribunal de Justiça, em harmonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, consolidou, há muito, o entendimento de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, consoante o enunciado sumular nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Também não procede a alegação de que a imposição de medidas protetivas de urgência seria suficiente para neutralizar o risco identificado.

Isso porque o próprio contexto fático delineado nos autos indica, em análise perfunctória própria do
writ
, que o paciente teria retomado contato intimidatório com a vítima em curto lapso temporal, circunstância que revela aparente insuficiência de providências cautelares menos gravosas para assegurar a integridade da ofendida e a eficácia da persecução penal. A preservação da ordem pública, em situações de violência doméstica, não se exaure na prevenção abstrata de novas infrações, abrangendo igualmente a necessidade concreta de interromper ciclos de intimidação, constrangimento e potencial agravamento da violência intrafamiliar.

A propósito, embora o impetrante enalteça a primariedade, a residência fixa, a ocupação lícita e a formação acadêmica do paciente, tais predicados subjetivos não possuem eficácia vinculante nem obstam, isoladamente, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos reveladores da necessidade da custódia cautelar, conforme o preceito sumular nº 43 da Turma há pouco mencionada.

Deveras, a existência de condições pessoais favoráveis não prevalece sobre a demonstração idônea do risco derivado do estado de liberdade do agente, especialmente quando a dinâmica fática sugere possibilidade concreta de reiteração delitiva e vulneração da integridade da vítima.

Não se ignora, por evidente, o caráter excepcional da prisão preventiva, tampouco a necessidade de observância rigorosa ao princípio da proporcionalidade. Todavia, à luz das circunstâncias específicas delineadas nos autos, afigura-se legítima a conclusão adotada pela impetrada no sentido de que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP seriam insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

Com efeito, a decisão impugnada explicitou, de forma racional e individualizada, as razões pelas quais providências menos gravosas não seriam aptas a conter o risco verificado, notadamente diante da suposta persistência da postura intimidatória do paciente, da proximidade relacional com a vítima e da preexistência de anotações relacionadas à violência doméstica e à criminalidade organizada.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, INJÚRIA E INVASÃO DE DOMICÍLIO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes de ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e injúria, em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, notadamente a prova da materialidade, indícios de autoria e o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
); e (ii) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em face da gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, consideradas as circunstâncias do caso — invasão de domicílio no período noturno, mediante o uso de arma branca e agressão física contra um adolescente que estava no local visitando parentes, causando fundado temor à ex-companheira, que se viu compelida a trancar-se em um quarto com seus filhos menores — e a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica dos ofendidos, dado o risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelos registros criminais pretéritos em desfavor do increpado e o reiterado descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

5. Eventual retratação parcial da vítima direta ou renúncia à representação em crimes de ação penal pública incondicionada não possui o condão de desconstituir os fundamentos da prisão cautelar, especialmente diante da prática de crimes autônomos contra adolescentes presentes no local.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: ‘Não há falar em inidoneidade da prisão preventiva quando demonstrado o preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais, observadas as circunstâncias do caso e a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica dos ofendidos’” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1004663-84.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de fevereiro de 2026; data da publicação: 6 de março de 2026).

Logo, não se identifica situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026